Tribunal: TJDFT
Processo: 0755841-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. NVEPI. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a implementar a Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10%, e para condenar ao pagamento da quantia de R$ 30.415,07 a título de GAB referente ao período de junho de 2019 a maio de 2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, pois não está em exercício em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Secretaria de Saúde. Ainda, afirma que os “servidores lotados nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização não realizam atividades relacionadas diretamente às ações básicas, senão atividade de apoio a essas”, ressaltando que nem todas as competências do setor correspondem às ações básicas de saúde, de modo que atividades pontuais não são suficientes para subsidiar o pagamento da gratificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a técnica em enfermagem lotada no NVEPI (Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no NVEPI – Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, com carga horária de 40 horas semanais. Contudo, o pedido administrativo para a percepção da GAB foi indeferido na via administrativa.
7. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. Destaca-se que o NVEPI – Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é unidade orgânica de execução, subordinada à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, sendo que o artigo 58 do Decreto Distrital no 38.017/2017 estabelece que compete à NVEPI: “I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II - executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III - promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação”. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício integral de atividades básicas de saúde pela parte autora, visto que exerce, dentre outras, as seguintes funções do NVEPI: “Realizar acolhimento e aplicação de imunobiológico de pacientes especiais descritos no manual de vacinação do CRIE da atenção primária, como recém-nascidos prematuros (...); Treinamento e suporte nas salas de vacina das equipes de atenção básica (...); Realizar as ações de imunização e acompanhar a cobertura vacinal dentro das atividades da atenção primária na região de saúde norte; Realizar a monitorização, notificação e acompanhamento através de visita domiciliar juntamente com as equipes de atenção primária da área de abrangência de eventos adversos pós - vacinação; Investigar, através de visita domiciliar, surto e epidemias de doenças infecto-contagiosas da lista nacional de doenças de notificação compulsória; Realizar visitas domiciliares para convocação dos faltosos do tratamento antirrábico humano e encerramento dos casos notificados”. Enfim, o ID 66478761 págs. 2/3 também elenca atividades de atenção básica à saúde realizadas pela parte autora, corroborado pelos documentos comprobatórios ID 66478763-66478764. Assim, estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
9. Destaca-se o atual entendimento das Turmas Recursais acerca do recebimento da GAB por servidor lotado na NVEPI: (Acórdão 1940855, 0746271-69.2024.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.); (Acórdão 1950006, 0735579-11.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.); e (Acórdão 1945777, 0716901-45.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital no 38.017/2017, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940855, 0746271-69.2024.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1950006, 0735579-11.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024; e TJDFT, Acórdão 1945777, 0716901-45.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024.